Tribunal: STF
Processo: RHC 179946
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE CONSENTIMENTO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 1º, III, DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acusado se defende dos fatos imputados na denúncia. Precedentes: HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/2019; INQ 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2016; e HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/8/2010.



    2. A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019.



    3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, § 1º, da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “uma balança de precisão, duas barras grandes e uma porção de maconha pesando aproximadamente 1.520,90g [mil quinhentos e vinte gramas e noventa centigramas] e um invólucro de plástico contendo 114 g [cento e quatorze gramas] de cocaína”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.